Tribunal: TJSP
Processo: 1017125-52.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA CONTRATADA – PERÍCIA CONTÁBIL QUE CONCLUIU QUE A TAXA CONTRATADA FOI DE 5,36% A.M, ENQUANTO FOI EFETIVAMENTE APLICADO 5,68% A.M - ABUSOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA CONTRATADA – PERÍCIA CONTÁBIL QUE CONCLUIU QUE A TAXA CONTRATADA FOI DE 5,36% A.M, ENQUANTO FOI EFETIVAMENTE APLICADO 5,68% A.M - ABUSOS DEMONSTRADOS – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESACORDO COM O CONTRATADO – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR - DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR, NO ENTANTO, DE FORMA SIMPLES, E NÃO DOBRADA COMO FIXADO PELO JUÍZO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.